Tribunal: TJES
Processo: 5000289-05.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-05.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ADRIANO LOVO
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO Nº
5000289-05.2023.8.08.0045

EMBARGANTES: CARLOS ADRIANO LOVO, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

EMBARGADOS: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., CARLOS ADRIANO LOVO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. AMBOS EMBARGAM. RESTITUIÇÃO PARCELAS CONSORCIADO DESISTENTE. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA SUFICIENTE. CONTRATO CONSÓRCIO APÓS A LEI 11.795/08. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA INDICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TERMOS DO ACÓRDÃO MANTIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração por CARLOS ADRIANO LOVO em Id. 11184763. Contrarrazões em Id. 11494573.

Embargos de Declaração por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. em Id. 11194490. Contrarrazões não apresentadas pela parte contrária.

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pelos Embargantes, CARLOS ADRIANO LOVO e EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., em face de Acórdão (Id.
11063541
)
que conheceu do Recurso Inominado interposto por CARLOS ADRIANO LOVO, dando provimento integral nos seguintes termos: “Nesse sentido,
condeno a Recorrida a restituir, os valores pagos pelo Recorrido em até 30 (trinta dias),
imediatamente
, ao Recorrente, os valores por ele investidos, sendo acrescidos juros de mora de 1% a contar da citação e correção monetária a partir da data do pagamento.
Não haverá incidência da cláusula penal e a taxa de administração deve levar em conta o período em que o Autor esteve com contrato ativo com a Ré, calculada sobre a quantia paga. O montante já recebido deve ser descontado do valor da condenação. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO INTEGRAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença impugnada e, no mérito, aplicada a teoria da causa madura,
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos, para: a)
DECLARAR

nula a CLÁUSULA PENAL,
uma vez que não restou devidamente comprovado o prejuízo ao grupo de consorciados com a saída do Recorrente; b)
CONDENAR a Recorrida a restituir, ao Recorrente, os valores por ele investidos, sendo acrescidos juros de mora de 1% a contar da citação e correção monetária a partir da data do pagamento.
Não haverá incidência da cláusula penal e a taxa de administração deve levar em conta o período em que o Autor esteve com contrato ativo com a Ré, calculada sobre a quantia paga. O montante já recebido deve ser descontado do valor da condenação. Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento do recurso. É como voto”.

Os embargos de CARLOS ADRIANO LOVO possuem a finalidade de sanar suposta omissão, levando em consideração que não consta na parte dispositiva que os valores devem ser imediatamente restituídos, além de que pode ocorrer conflito em sede de cumprimento de Sentença por constar que os valores devem ser pagos em até 30 dias, podendo ocorrer confusão com decisões que seguem a regra dos 30 dias após o final do grupo.

Já os embargos de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. também alegam omissão no Acórdão proferido, pois não teria sido indicado em Acórdão qual decisão recente no STJ que constou que o número de parcelas pagar e o prazo do grupo, geraria na inaplicabilidade da decisão da tese do RESp 1.119.300/RS (tema repetitivo 312), requerendo indicação da jurisprudência alegada.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, em que pese a alegação dos Embargantes de que o magistrado teria sido omisso,
entendo que
a
tese não deve prosperar.
A necessidade de restituição imediata dos valores foi amplamente explícita no Acórdão proferido, sendo certo que o dispositivo deixa claro que os valores devem ser pagos em até 30 (trinta dias),
IMEDIATAMENTE
, não havendo que se falar em omissão. Veja-se:

DISPOSITIVO

ACÓRDÃO
ID.
11063541

Nesse sentido,
condeno a Recorrida a restituir, os valores pagos pelo Recorrido em até 30 (trinta dias),
imediatamente
, ao Recorrente, os valores por ele investidos, sendo acrescidos juros de mora de 1% a contar da citação e correção monetária a partir da data do pagamento.

Assim, entendo que já amplamente explicitado no Acórdão proferido os pontos aludidos em embargos de CARLOS ADRIANO LOVO,
motivo pelo qual não merece provimento
.

Por outro lado, considerando os embargos de EMBRACON, quanto à suposta falta de indicação das decisões no STJ que afastam a aplicabilidade do RESp 1.119.300/RS, cumpre destacar fundamentação do Acórdão:

FUNDAMENTAÇÃO

ACÓRDÃO
ID.
11063541

Diante dessas particularidades do caso, entendo que não é necessário o encerramento do grupo para restituição, que apenas ocorrerá em novembro de 2030, tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Cumpre destacar que o próprio STJ, em decisões recentes, já compreendeu que a alteração no número de parcelas pagas e o prazo do grupo implicam na inaplicabilidade da tese do RESp 1.119.300/RS (tema repetitivo 312), sendo correto o reconhecimento do direito à restituição imediata das parcelas ao consorciado, haja vista que o caso versa sobre um contrato que perdurará por longo período (encerramento do grupo em novembro de 2030).

Entendo que, de fato, não explicitada, motivo pelo qual indico:

E
MENTA.
RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
CONSÓRCIO. CONTRATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI
11.795/08
.
CONSORCIADO EXCLUÍDO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. CONDIÇÕES.

- Esta reclamação deriva de recente entendimento, no âmbito dos EDcl no RE 571.572-8⁄BA, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 14.09.2009, do Pleno do STF, o qual consignou que “enquanto não for criada a turma de uniformização para os juizados especiais estaduais, poderemos ter a manutenção de decisões divergentes a respeito da interpretação da legislação infraconstitucional federal”, tendo, por conseguinte, determinado que, até a criação de órgão que possa estender e fazer prevalecer a aplicação da jurisprudência do STJ aos Juizados Especiais Estaduais, “a lógica do sistema judiciário nacional recomenda se dê à reclamação prevista no art. 105, I, f, da CF, amplitude suficiente à solução deste impasse”.

- Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida. Porém, não ocorrerá de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.

- A orientação firmada nesta reclamação alcança tão-somente os contratos anteriores à Lei nº
11.795/08,
ou seja, aqueles celebrados até 05.02.2009. Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão.

Reclamação parcialmente provida.

(STJ, RECLAMAÇÃO Nº 3.752 - GO (2009/0208182-3), RECLAMANTE : CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, RECLAMADO: TURMA RECURSAL DA 11A REGIÃO EM CERES – GO; MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DATA DO JULGAMENTO: 26/05/2010.)

Ademais, é questão de ordem do REsp 1119300 / RS que “Não é cabível ao STJ a apreciação de tese referente à restituição de valores vertidos por consorciado ao grupo de consórcio sob a ótica da Lei 11.795/08 no âmbito do recurso repetitivo na hipótese em que a celebração do contrato de consórcio é anterior à vigência da Lei 11.795/08, pois a situação jurídica concreta objeto do recurso representativo da controvérsia diz respeito à lei antiga”. Quanto ao prazo e número de parcelas adimplidas, corolário lógico da divergência entre o caso concreto e o analisado em sede de Recurso Especial.

Dessa forma, entendo que
com a indicação da jurisprudência
citada
neste,
esclarecida a fundamentação do Acórdão proferido, sendo desnecessária sua alteração.

Logo, devem ser
acolhidos os Embargos de EMBRACON, apenas para indicação d
e
jurisprudência
utilizada no convencimento do juízo
.
Rejeito os Embargos de Declaração de CARLOS ADRIANO LOVO.
Mantidos os termos do Acórdão proferido em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)